Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747817-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Execução de título extrajudicial. Obrigação condominial. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Penhora. Possibilidade. Não sujeição ao juízo universal. Recursos conhecidos e desprovidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores referentes a débitos condominiais de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que tais despesas se enquadram como créditos extraconcursais e, portanto, não se submetem ao concurso de credores. II. Questão em discussão 2. Determinar se a penhora de valores decorrentes de despesas condominiais pode ser realizada fora do juízo universal da recuperação judicial, considerando sua natureza extraconcursal. III. Razões de decidir 3. As cotas condominiais possuem natureza propter rem e se qualificam como despesas essenciais à administração do ativo da recuperanda, enquadrando-se como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005. 4. Em razão dessa natureza, tais débitos não se sujeitam à habilitação no quadro geral de credores nem à suspensão da execução determinada pelo juízo da recuperação judicial. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT reconhece a possibilidade de penhora de valores para o pagamento dessas despesas, independentemente da recuperação judicial da empresa devedora. IV. Dispositivo 6. Recursos conhecidos e desprovidos. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei de Falências e Recuperação Judicial, arts. 49 e 84, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.098.468/SP; AgInt no REsp 2.307767/SP; TJDFT, APC, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.07.2021. TJDFT, APC, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 5.11.2021. A parte recorrente aponta violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, sustentando que "o juízo a quo, e os demais juízos individuais, não possuem competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda". Acrescenta que a preservação da empresa, sua função social e a continuidade de suas atividades econômicas são os pilares da recuperação judicial, que não podem ser comprometidos pela adoção de medidas expropriatórias fora do juízo competente, ainda que o crédito perseguido tenha natureza extraconcursal. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, inscrito na OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 47 da Lei 11.101/05, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação, enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.” (AgInt no REsp n. 2.082.697/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.377.624, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 03/11/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78053307. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003